Tribunal: TJMMG
Processo: 1000035-83.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000035-83.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Kenede Antônio dos Reis e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, para suprimir a omissão arguida e, com base no disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Kenede Antônio dos Reis, em face do acórdão (ID 164412) que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra a r. sentença que anulou o ato administrativo disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 122.516/2016 SAD - 7ª CIA PM Ind. MAT imposto ao militar, ora embargante. O presente recurso objetiva a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante assevera que, nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, pleiteou, com base no disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que fossem majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), todavia não houveTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO manifestação quanto ao pedido em questão no acórdão. Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir-se a omissão constante na decisão. Determinada a intimação do embargado, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o Estado de Minas Gerais apresentou manifestação referente a processo diverso (ID 165272). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Recebo o recurso, pois presentes os seus requisitos de admissibilidade. Analisando os autos do processo, constata-se que assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e, via de consequência, manteve a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais imposta na sentença de primeiro grau de jurisdição. O e. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), firmou posicionamento de que é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados exofficio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Na hipótese dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a aplicação da regra contida no artigo 85, § 11, do CPC, pois a decisão recorrida foi proferida em 09/08/2019; foi negado provimento ao recurso de apelação e houve a condenação dos honorários sucumbenciais na decisão de primeiro grau de jurisdição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Entretanto a Primeira Câmara desta Corte, quando proferiu o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, deixou de majorar os honorários devidos pelo réu/embargado ao procurador do embargante. Assim, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e do disposto no §11 do art. 85 do CPC, é devida a majoração dos horários advocatícios sucumbenciais, que fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para suprimir a omissão arguida e, com base no disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato